Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716428-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Em petição de ID 27995997-27995998 a advogada da parte recorrida informa que substabeleceu, sem reserva de poderes, o mandato que lhe foi outorgado e pede a reserva de honorários em seu favor. A discussão sobre eventuais honorários advocatícios de sucumbência devidos ao advogado que atuou no processo deve ser conduzida em processo próprio, diante de que envolve relação jurídica autônoma à presente demanda submetida à apreciação jurisdicional. Indefiro o pedido. (e) Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito